Tribunal: TJDFT
Processo: 0704927-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704927-30.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: ROSA MARIA DA SILVA, VALDECIR SALES DE CARVALHO D E C I S Ã O 1. Viplan - Viação Planalto Ltda. opõe embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 32814275) que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Em suas razões recursais (ID 33193214), a embargante aduz que a decisão vergastada padece do vício da omissão, pois “os recursos – caso providos – poderão influenciar diretamente no próprio devido processo legal do feito executivo da origem”, principalmente no tocante à matéria afeta à competência do Juízo Universal para dispor sobre atos expropriatórios no que concerne ao patrimônio da executada. Sustenta que ainda não houve o trânsito em julgado da sentença extintiva na recuperação judicial. Argumenta que a manutenção da decisão proferida pelo Juízo de origem, antes do deslinde da controvérsia acerca da alegação de incompetência, poderá lhe acarretar grandes prejuízos e, posteriormente, a nulidade dos atos constritivos. Assim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam supridos os vícios apontados, inclusive emprestando-lhes efeitos modificativos “tão somente para suspender os atos expropriatórios ou tendentes a expropriar os bens da Executada, em recuperação judicial, ao menos até ulterior julgamento por esta C. Corte”. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no decisum recorrido. Na decisão de ID 32814275, esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso, porquanto, em uma análise sumária, não despontaram presentes os pressupostos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Confira-se, por oportuno, excerto de interesse da decisão embargada: 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise das razões recursais, não se evidenciam os aludidos requisitos. Conforme consignado à ocasião da apreciação do AGI n. 0729785-62.2021.8.07.0000, as questões concernentes ao valor exequendo, à substituição da penhora pelos créditos indicados pela executada e à competência exclusiva do Juízo Universal já foram apreciadas pelo e. TJDFT nos agravos de instrumento n. 0723815-18.2020.8.07.0000 Acórdão 1307774, 07238151820208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) e 0701511-59.2019.8.07.0000 (Acórdão 1167507, 07015115920198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 8/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Interpostos eventuais recursos contra os respectivos acórdãos, não se vislumbra, em um juízo de cognição sumária, concessão de efeito suspensivo, ressaltando que não ostentam tal efeito ex lege. Além disso, o AGI n. 0729785-62.2021.8.07.0000, interposto contra decisão que determinou a expedição de mandado de penhora no rosto dos autos n. 0725999-04.2017.8.07.0015, sequer foi conhecido por esta Relatoria, encontrando-se pendente de julgamento pelo órgão colegiado o agravo interno, que, como cediço, também não possui efeito suspensivo. A par de tal quadro, não se afigura, de plano, óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença de origem, cujos atos tramitam com o escopo de satisfazer o crédito vindicado pelos exequentes. Com efeito, ao menos nesta fase de cognição sumária, não despontam presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, aptos a viabilizar a concessão do pleito vindicado, cabendo melhor apreciação após o devido contraditório. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Dessa forma, verifica-se que a parte embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Relatoria. Pretensão desse jaez, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Após manifestação da parte agravada ou, caso transcorrido o prazo in albis, retornem-me os autos conclusos para apreciação do mérito do agravo de instrumento. Brasília, março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora